Tribunal: TJMT
Processo: 1044990-21.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044990-21.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.910.399/0001-55 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS EFETIVADAS SEM OBSERVAÇÃO AO PROCEDIMENTO LEGAL – APELO DESPROVIDO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno interposto ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela apelante contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1044990-21.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ISA APARECIDA DE MEDEIROS EIRELI - ME, julgou procedente o pedido da autora, “
declarando a inexigibilidade da fatura no valor R$ 13.107,60 (Julho/2021), R$ 26.650,82 (Julho/2021), R$ 11.789,84 (Agosto/2021) e R$ 16.579,80 (Agosto/2021), decorrentes do procedimento anotado no Termos de Ocorrência e Inspeção nº 53436194 e nº 66151984, e CONDENAR a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento”
(cf. Id. n. 183489958).

O agravante reinsiste em que não há falar em abusividade ou ilegalidade da cobrança do valor da energia efetivamente consumida pela autora, pois foi adotado o procedimento exigido para a apuração da diferença de consumo não registrado, destacando que houve acompanhamento durante a inspeção que apurou o defeito, e que não houve necessidade de realização de perícia, por se tratar de uma irregularidade que não está atrelada ao medidor em si.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, reformando a sentença apelada (cf. Id. n. 194904673).

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso de agravo interno (cf. Id. nº 194109666).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

A possibilidade ou não de aplicação de Código de Defesa do Consumidor ao caso é detalhe que não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial
.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que disciplina o modo de atuação das distribuidoras do serviço de energia elétrica, no capítulo dedicado aos “procedimentos irregulares”, estabelece em seu art. 129, caput, que, “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, e, para essa finalidade, em específico ao que importa à discussão destes autos, prescreve os seguintes procedimentos a serem adotados:

Art. 129. (...).

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Já o subsequente art. 130 da RN nº 414/2010 dispõe que, “comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva” (“caput”), entre os quais se insere a “utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade” (inciso III), e, por sua vez, o caput do art. 132 da mesma resolução prevê que “o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”.

Os Termos de Ocorrência de Inspeção estão devidamente subscritos pelos dois técnicos responsáveis pelas vistorias, contendo, cada qual, descrições acessíveis das inspeções realizadas em 29.03.2021 e 23.08.2021 na respectiva UC, com indicação da irregularidade constatada no medidor, como “DESVIO DE UMA FASE NO RAMAL DE LIGACAO” (cf. Id. nº 183489925 ao 183489926).

Em complemento, os TOI’s vieram aos autos acompanhados de registros fotográficos do procedimento de inspeção realizado (cf. Id. nº 183489930 ao 183489931), Histórico de Consumo da UC inspecionada (cf. Id. nº 183489929), do respectivo Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo e da Carta ao Cliente (cf. Id. nº 183489933).

Esse farto conjunto probatório demonstra que a Energisa realmente observou o procedimento adequado em relação à condução da inspeção às UC’s de titularidade do autor, isto é, no que se refere à emissão do TOI (RN nº 414/2010, art. 129, §1º, I) e à garantia de ciência e participação do consumidor no procedimento (RN nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 3º), não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação em relação a esse ponto, tendo sido coligido elementos probatórios suficientes a subsidiar a constatação de existência de “procedimentos irregulares” que resultaram em “consumo não faturado ou faturado a menor” (RN nº 414/2010, art. 129, caput).

Entretanto, o procedimento de recuperação de consumo não se encerra com a constatação de irregularidade, porque, uma vez constatado que a irregularidade afetou a medição do consumo, competia a Energisa determinar e precisar, a partir de procedimento técnico ou com base em estudo do histórico do consumo de energia elétrica e demanda de potência (RN nº 414/2010, art. 130, III), o período a ser recuperado e os parâmetros utilizados à apuração e cálculo do refaturamento (RN nº 414/2010, art. 132).

Não há indício e nem menção nos autos de que foi elaborado “relatório de avaliação técnica” ou “avaliação do histórico de consumo”, sendo que o único elemento colhido pela Concessionária para acompanhar o TOI e corroborar a conclusão de “procedimento irregular” foi o registro fotográfico do aparelho medidor (RN nº 414/2010, art. 129, §1º, V, “b”), que, contudo, isoladamente, não supre a necessidade de documento que dê respaldo técnico à conclusão de ocorrência de procedimento regular, muito menos atende à exigência de “conjunto de evidências” exigido pela RN nº 414/2010, e não se diga que o lacônico apontamento feito no TOI, isto é, precisamente, “desvio de uma fase no ramal de ligacao”, conforme as palavras do técnico subscritor do documento -, seria suficiente a atentar à exigência de avaliação técnica; ainda nessa perspectiva, é uma incógnita a metodologia técnica que foi empregada para se definir o período de abrangência da irregularidade (32 meses), tendo em vista que não consta dos autos “avaliação do histórico de consumo” ou qualquer outro documento que especifique ou justifique o critério adotado para o recorte de meses eleitos à revisão e recuperação do consumo, nem que possibilite definir com segurança quais seriam “os doze ciclos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade” (RN nº 414/2010, art. 130, III).

Aqui, em âmbito judicial, a Energisa não produziu qualquer prova que corroborasse a regularidade do procedimento de recuperação de consumo; em contrapartida, consoante destacado pela juíza sentenciante, o histórico de consumo da autora mostra que, mesmo após a vistoria técnica, em que houve o reparo do desvio de energia do medidor, não ocorreu mudança significativa na média de consumo da UC dos meses subsequentes, o que levanta sérias dúvidas sobre a real influência que o problema detectado teve sobre a medição e faturamento do consumo dos meses anteriores, e confirma a pertinência e procedência da queixa aqui deduzida pela consumidora.

Logo, é irretocável a conclusão sentencial quanto ao dever de indenizar, afinal, o abalo moral é simplesmente inerente ao ilícito, intrínseco à natureza essencial do serviço cujo acesso foi obstado pela falha da concessionária, prejudicando, inclusive, a atividade comercial exercida no local, que envolve alimentos, e requer refrigeração adequada.

Sobre o valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social dos litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 é razoável e ajustada às circunstâncias do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

(...)”.

No presente recurso, a Energisa volta a reinsistir na tese de que foi adotado o procedimento legal para apurar o valor devido pela agravada a título de recuperação de consumo.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante, porque o contexto probatório apresentado nos autos indica que
a Energisa não produziu qualquer prova que corroborasse a regularidade do procedimento de recuperação de consumo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024